Tribunal: STF
Processo: RHC 49053
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-07
Data de publicação: 1971-12-07

Ementa:
- Competência da Justiça Federal para o processo e julgamento dos crimes contra a administração pública federal. 
Habeas corpus concedido de ofício, na conformidade do art. 188, inc. II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, dada a manifesta falta de justa causa para ação penal, anulando-se, via de consequência, a ilegítima prisão em flagrante.